Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-27.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LITISDENUNCIADO E APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DO VENDEDOR DO IMÓVEL REJEITADA. COTAS CONDOMINIAIS. ORDINÁRIAS. TRATO SUCESSIVO E PERIÓDICO. TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. DESPESAS DE NATUREZA EXCEPCIONAL. NÃO PERIODICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ARTIGO 323 DO CPC ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. MORA EX RE. INCIDÊNCIA A PARTIR DE CADA VENCIMENTO PARA AS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. DENUNCIAÇÃO À LIDE ACOLHIDA. CONFISSÃO DO LITISDENUNCIADO. NÃO CABIMENTO DE REGRESSO, ANTE A SOLIDARIEDADE PARA RESPONDER PELO DÉBITO. RECURSO DO CONDOMÍNIO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso do condomínio autor – ilegitimidade passiva do litisdenunciado e consequente aplicação de litigância de má-fé: Para se aplicar a condenação de litigância de má-fé é necessário que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, o que não ocorreu no caso concreto, tanto é que o litisdenunciado confessa que é devedor das cotas condominiais cobradas, sendo legítimo para figurar no polo passivo da presente demanda por ter relação material com o bem. Recurso desprovido.
2. Recurso do réu - Preliminar – ilegitimidade passiva do vendedor do imóvel – também rejeitada: Não se cogita pela retirada do polo passivo do alienante de bem imóvel, devendo ele responder pelas taxas condominiais, quando ficar evidenciado nos autos que consta na certidão de ônus do bem, que ainda é o dono do imóvel, bem como que não há prova da ciência inequívoca do condomínio a respeito da transação (compra e venda), além de se tratar de obrigação propter rem, sendo que a origem do débito é em virtude da coisa e não da pessoa.
3. Mérito: Segundo o disposto no artigo 323 do CPC, não é necessário que haja pedido expresso do autor no sentido de que sejam incluídas, na condenação, as prestações ordinárias condominiais, que se vencerem no curso do processo.
4. As despesas de cunho extraordinário não são consideradas de trato sucessivo, mas, sim, de natureza excepcional, e para que seja deferida a aplicação do artigo 323 do CPC, faz-se necessário que a parte prove que a cobrança se dá referente ao mesmo fato/obra/serviço, e não de despesas futuras e incertas, bem como de que houve o inadimplemento da parte contrária, ou seja, deve haver prova cabal a respeito da obrigatoriedade de tais pagamentos. Todavia, in casu, não se pode permitir a cobrança das cotas extraordinárias que se vencerem no curso da lide, quando não houver documentação colacionada aos autos que as embase, como a ata da assembleia extraordinária ou outro documento nesse sentido, não suprindo, em relação a elas, a juntada de mera planilha indicativa dos débitos.
5. As parcelas cobradas (taxas condominiais) possuem valor líquido e com vencimento certo, atraindo o entendimento de que se configurou a mora ex re, e que não depende de qualquer ato do credor, uma vez que decorre do próprio inadimplemento da obrigação com caráter positivo, além de ser líquida e com prazo previamente definido, como é a hipótese das cotas condominiais já vencidas antes da citação. Assim, tanto em relação as taxas que venceram até o ajuizamento da presente demanda, quanto as que se venceram no curso do processo, deve-se utilizar como marco para a incidência dos juros de mora a data do vencimento de cada uma delas, e não da citação. É hipótese de aplicação do artigo 397 do CC e não do artigo 405, do referido Diploma Legal.
6. Não é possível atrair a regra contida no artigo 125, inciso II c/c artigo 128, inciso III do CPC, no que concerne ao regresso porque os requisitos do art. 125, inciso II do CPC, qual seja, o dever de o litisdenunciado indenizar o primeiro réu, por regresso, em razão de lei ou obrigação contratual, não foram preenchidos, não havendo razões para a sua modificação nos termos em que decididos pela Magistrada a quo. A questão é tênue, e nos moldes em que os fatos aconteceram, a obrigação é solidária porque o primeiro requerido é legítimo para responder pelo débito, assim como o litisdenunciado.
7. RECURSO DO CONDOMÍNIO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.